Tribunal: TJES
Processo: 0014593-23.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014593-23.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO MOTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO SOBERANA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida após veredicto do Conselho de Sentença, que reconheceu a prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c § 2º-A, I, e art. 14, II, todos do Código Penal) e fixou a pena definitiva em 20 anos de reclusão, em regime fechado. A defesa alegou que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando ausência de dolo e desistência voluntária, e requereu, de forma subsidiária: (i) desclassificação para lesão corporal grave; (ii) exclusão das qualificadoras; (iii) redução da pena-base ao mínimo legal; e (iv) aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o crime de lesão corporal grave; (iii) verificar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas; (iv) apurar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; e (v) avaliar a fração adequada de redução da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impõe que apenas decisões teratológicas ou completamente dissociadas da prova dos autos possam ser anuladas. No caso, a opção dos jurados pela tese acusatória encontra respaldo em provas testemunhais, documentos médicos e relatos coerentes da vítima e das testemunhas.

4. A tese defensiva de ausência de dolo e de desistência voluntária foi rejeitada legitimamente pelo Júri, que reconheceu a tentativa de homicídio qualificado diante de agressões direcionadas a região vital da vítima e da cessação da conduta apenas após a intervenção de terceiros.

5. A tentativa de desclassificação para lesão corporal grave exige o afastamento do dolo homicida, o que não ocorreu no caso, pois os jurados reconheceram de forma soberana o animus necandi, com base em provas concretas.

6. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença com base no ciúme como causa do crime e no contexto de violência doméstica, em que a vítima foi surpreendida em ambiente privado, desarmada e vulnerável.

7. A pena-base foi inicialmente fixada acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime), mas sem indicar critério quantitativo proporcional, o que impôs seu redimensionamento para 22 anos, aplicando-se o critério de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada.

8. Ainda que redimensionada a pena-base, as agravantes legais (reincidência, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) elevaram a pena ao teto legal (30 anos), e a causa de diminuição pela tentativa foi corretamente aplicada na fração mínima (1/3), considerando o iter criminis avançado e a cessação da agressão apenas por fatores externos.

9. O regime inicial fechado foi mantido, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, em razão da gravidade do crime e da pena imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando totalmente dissociada do conjunto probatório.

2. A tentativa de homicídio qualificado admite reconhecimento do dolo homicida mesmo quando o resultado morte não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

3. A premeditação justifica a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrada concretamente como fator de maior reprovabilidade da conduta.

4. O redimensionamento da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo adequado o aumento de 1/8 do intervalo da pena cominada por cada circunstância judicial negativa.

5. A fração mínima de diminuição pela tentativa é aplicável quando o agente percorre substancialmente o iter criminis, e a consumação somente não ocorre por intervenção externa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II; 59; 121, §2º, II, IV e VI, §2º-A, I; CPP, art. 593, III, "c" e "d"; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.174.028/AL, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 3ª Seção, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025.

STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 14.11.2017.

TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 27.02.2019.

TJES, Apelação Criminal nº 015209000056, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0014593-23.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO MOTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
F
Á
BIO MOTA FERREIRA

contra a r. sentença de ID 17607354 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 17607375, sustenta a defesa, em síntese, que
(i)

a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que a ausência de
animus necandi
e a ocorrência de desistência voluntária. Subsidiariamente, requer
(ii)
a desclassificação para o crime de lesão corporal grave;

(iii)

o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima;
(i
v
)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; e
(iv)
a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, do ID 17607379, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17852285, em que também opina pelo
desp
rovimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do Apelante, no bojo da qual foi narrado o seguinte (fls. 2/5 do ID 17606627):

[...] Consta do inquérito policial que no dia 10 de outubro de 2015, por volta das 00h25min, na Rua Emir Alves da Silva, nº 187, Conjunto Dalvo Loureiro, Sooretama/ES, o denunciado, por motivo fútil, com vontade livre e consciente, agindo com
animus necandi
, mediante golpes de arma branca (faca), tentou ceifar a vida da vítima Claudineia Silva dos Santos, com quem mantém relacionamento aproximadamente 05 (cinco) anos, não conseguindo lograr êxito, vez que a mesma solicitou socorro e foi encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

Depreende-se dos autos que por volta das 19h00min, a vítima encontrava-se em sua residência no endereço retrocitado, juntamente com seu filho de 03 (três) anos de idade, fruto do relacionamento amoroso do casal, quando o denunciado, ao adentrar no imóvel sob efeito de bebida alcoólica, iniciou discussão, acusando-a de que a mesma o estivesse traindo com um primo do autor. Nesse cenário, o denunciado proferiu diversas ameaças contra sua companheira e vítima.

Eclode do procedimento investigatório que após o ocorrido, o denunciado se retirou da residência fatídica e, conduzindo sua motocicleta, seguiu em direção à Linhares, na ocasião em que ingeriu bebidas alcoólicas.

Deflui-se que ao retornar ao imóvel, e em comportamento agressivo, o denunciado, consecutivamente, apontou novamente a vítima como traidora do relacionamento amoroso, empurrando-a. Diante do explicitado e em ato contínuo, a vítima dirigiu-se de imediato até um orelhão nos arredores da residência no intento de contatar a polícia militar e relatar as ameaças.

Emerge dos autos que após voltar para sua residência, a vítima Claudineia Silva dos Santos disse a seu companheiro e denunciado "
que a polícia já estava a caminho e que agora ele já poderia matá-la
", e, diante do afirmado, o mesmo apossou-se de uma faca (consoante auto de apreensão à fl. 09) e partiu para cima da vítima, golpeando-a, sendo que ao tentar se proteger da agressão que sucederia, a mesma foi atingida por um corte em um das mãos.

Não obstante ao explicitado e descontente com a intervenção da vítima, o denunciado desferiu outro golpe próximo ao peito da mesma, que culminou na lesão descrita no laudo de exame de lesões corporais acostado à fl. 71.

Consta dos autos que após a prática da ação delituosa, o denunciado fechou o portão do imóvel e retirou-se do local juntamente com o filho do casal, ao passo que a vítima, ao gritar por socorro, foi socorrida pela nacional Rosalina Ribeiro, vindo a desmaiar no quintal de sua residência em decorrência da agressão sofrida.

Conforme teor do depoimento da vítima à fl. 28, vislumbra-se que no momento em que os policiais chegaram à residência dos fatos, após serem acionados via 190, o denunciado encontrava-se precisamente na área externa do imóvel, lavando a lámina da arma branca utilizada no delito em comento.

Ante os elementos de informação acostados no procedimento investigatório, infere-se que a vítima é habitualmente ameaçada de morte pelo denunciado, em virtude de ciúmes, na ocasião em que o mesmo a declara que "
tem uma pessoa que mora no bairro Salvador (arreal), que é só pedir que o mesmo arruma uma arma para ele matá-la"
.

O crime em tela foi praticado por motivo fútil, uma vez que diante da discussão ocorrida entre o denunciado e vitima Claudineia Silva dos Santos em decorrência de ciúmes, a qual culminou em diversas ameaças contra a mesma, a conduta perpetrada pelo mesmo foi exacerbada e desproporcional, eis que nitidamente envolve violência doméstica e familiar, já que o denunciado apontou a vitima como traidora do relacionamento amoroso existente entre ambos.

Além disso, verifica-se que a execução do crime dificultou e quiçá impossibilitou a defesa da vítima, vez que esta se encontrava em sua residência, em companhia de seu filho, desarmada, quando o denunciado desferiu os golpes de faca contra a mesma, não logrando éxito em consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia FABIO MOTA FERREIRA, por infração ao artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I do Código Penal Brasileiro, com as implicações da lei 8.072/90, requerendo que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, para os fins do artigo 406 e seguintes, do CPP, prosseguindo-se nos demais atos processuais, ouvindose as testemunhas abaixo arroladas, até final pronúncia para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, imputando-as ao Apelante. Sobreveio a r. sentença, ora hostilizada.

Em observância ao teor da
Súmula nº 713 do STF
, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

I.
Da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Art. 593, III, "d")

O cerne do inconformismo defensivo repousa na tese de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois, segundo alega, baseada em elementos frágeis e indiretos.

As teses não se sustentam.

É cediço que, em respeito à soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), a anulação de um julgamento do Tribunal do Júri sob o pálio do artigo 593, III, "d", do CPP é medida excepcionalíssima.
Este Tribunal de Justiça não atua como uma segunda instância de julgamento dos fatos, mas apenas como um órgão de controle da legalidade e da razoabilidade da decisão popular.

A jurisprudência, incluindo a desta Segunda Câmara Criminal, é pacífica no sentido de que decisão manifestamente contrária à prova dos autos é somente aquela que se revela arbitrária, teratológica, absurda, por se dissociar integralmente de todos os elementos probatórios coligidos.

Se, por outro lado, os jurados, diante de duas ou mais versões verossímeis e amparadas em provas, optam por uma delas em detrimento da outra, a decisão deve ser mantida, em homenagem ao princípio da íntima convicção que rege o júri popular.

O que ocorreu nos autos foi exatamente isso: a existência de duas teses contrapostas.

A defesa sustentou em plenário a tese de ausência de dolo e desistência voluntária. A acusação, por sua vez, sustentou a tentativa de homicídio qualificado, asseverando que o réu desferiu golpes de faca em região vital e apenas não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

A tese acusatória encontra robusto amparo em elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. Vejamos.

A
materialidade e autoria
do delito, restaram caracterizadas pelo Boletim Unificado nº 26288797 de fls. 15/19, pelas fotografias de fls. 24/26, pelo Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 27, todos de ID 17606627, bem como pela prova oral produzida.

A vítima Claudinéia Silva dos Santos narrou com riqueza detalhes que, após ser ameaçada por ciúmes, o réu apossou-se de uma faca e desferiu golpes que a atingiram na mão e no tórax. Vejamos suas declarações em juízo:

[...] Foi assim ele tinha trabalhado até meio dia, uma da tarde. Aí ele já chegou comprou uma cerveja e um litro de “Dreher”. Aí tomou ele e mais um primo que é filho da senhora que tá lá fora. Aí pediram almoço e eu dei. Assim que eu fiz o prato do rapaz ele começou a ficar com ciúme. [...] Quando foi mais a tarde ele me chamou para ir no forró, para ir na festa. Aí eu falei que eu não ia na festa, que eu ia na igreja. Aí eu fui pro culto e ele se arrumou e saiu. [...] Quando ele saia para beber eu não dormi, ficava acordada esperando ele chegar, porque eu tinha medo. [...]
Aí eu deitada com meu filho só escutei na hora que ele chegou gritando. Chutou a porta e jogou o capacete no chão. Aí ele começou a botar na cabeça “você é uma vadia e estava me traindo”. Aí ele veio para me dar um tapa. Na hora que ele me deu um tapa eu chamei a polícia. Aí na hora que eu chamei a polícia e chegui no portão com meu menino, ele já veio para cima de mim com uma faca. Na hora que eu levantei a mão, a faca pegou de raspão e eu falei “pelo amor de Deus não me mata não, olha nosso filho.”, essa foi a hora que a facada entrou, que eu botei a minha mão e ele pegou meu filho, entrou para dentro do quintal e fechou o portão e me deixou na rua. Aí eu andei umas 5 casas para chegar na casa da tia dele, ai eu pedi ajuda e os policiais chegaram.
[...]” (Transcrição do depoimento prestado em Audência de Instrução e Julgamento – Termo da audiência à fl. 113 – mídia anexa no id. 17606627) – destaquei

No mesmo sentido, a testemunha Rosalina Ribeiro confirmou ter visto a vítima ensanguentada pedindo socorro e que esta desmaiou em seu quintal. Vejamos:

[...] no dia crime ouviu gritos no portão de casa, sendo CLAUDINEIA pedindo socorro; QUE ao chegar ao portão a viu toda ensanguentada pedindo ajuda; QUE a vítima, logo em seguida, desmaiou no quintal; QUE ao pedir ajuda, confessou para a declarante que FABIO MOTA FERREIRA havia desferido os golpes de faca; QUE moravam ali ha pouco tepo, por isso não sabe informar se brigavam anteriormente; QUE não presenciou discussões anteriores.[...]” (Transcrição do depoimento prestado em Audência de Instrução e Julgamento – Termo da audiência à fl. 113 – mídia anexa no id. 17606627).

Ainda, o policial militar
Bill Guidoni
, que atendeu a ocorrência, relatou ter encontrado o réu na residência
lavando a faca
utilizada no evento (ID 17606627), elemento que igualmente se harmoniza com a dinâmica delitiva descrita.

Diante desse cenário, os jurados, no exercício de sua competência constitucional, reconheceram a autoria e a materialidade e concluíram pela prática de homicídio tentado, assentando que a consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente porque a vítima logrou acionar socorro e recebeu atendimento médico.

Também reconheceram as qualificadoras do motivo fútil, consubstanciado no ciúme, e do recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando a surpresa da agressão no interior do contexto doméstico delineado, com a vítima desarmada e vulnerável no momento da investida. Trata-se, pois, de veredictos soberanos que encontram arrimo objetivo em elementos de prova legitimamente produzidos.

No tocante à tese de desistência voluntária, impende registrar que sua configuração exige que o agente, podendo prosseguir na execução, espontaneamente decida não continuar, impedindo o resultado por opção própria. Aqui, ao contrário, os elementos indicam que o réu avançou no
iter criminis
mediante golpes de faca, atingindo a vítima e cessando a agressão em contexto no qual se destacam o pedido de socorro e a intervenção externa, sem demonstração de desistência autônoma e deliberada. Ademais, a escolha do meio empregado e o direcionamento da agressão ao tórax, região reconhecidamente vital, são circunstâncias aptas a evidenciar o
animus necandi
.

Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, a versão trazida pelo Ministério Público e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, J. 27.02.2019
) - destaquei

Nego, pois, provimento ao apelo neste ponto.

II.
Da desclassificação para lesão corporal grave

A defesa pugna, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de lesão corporal grave. Todavia, como visto, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória de crime doloso contra a vida, reconhecendo o dolo de matar.

Com efeito, a prova de que o agente desferiu facada em órgão vital e só parou quando a vítima buscou auxílio externo fornece suporte suficiente para a conclusão popular de tentativa de homicídio, cabendo sublinhar que, no âmbito do Júri, a desclassificação pressupõe afastamento do dolo homicida, providência que, no caso, foi soberanamente rejeitada pelos jurados com respaldo em prova.

Nessas condições, não compete a esta instância revisora substituir o juízo valorativo do Conselho de Sentença por outro, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

Assim, nego provimento ao apelo também neste ponto.

I
II
. Do decote das qualificadoras

Quanto ao pleito defensivo que requer o decote das qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), razão não assiste à defesa.

Pelos elementos aqui expostos, as qualificadoras restaram presentes, tendo em vista que o crime foi motivado por ciúmes descabidos e o ataque foi súbito, no interior da residência, no momento em que a vítima retornava de um telefonema.

Ademais, em sua soberania, decidiu o Conselho de Sentença reconhecer a presença de tais qualificadoras, não cabendo reforma a tal decisão, uma vez que a mesma encontra amparo no acervo probatório

A propósito, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS MINISTÉRIO PÚBLICO E CINCO RÉUS HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 1. SILÊNCIO DO ACUSADO ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. 2. ALEGAÇÃO DOS RÉUS DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 3. REDUÇÃO DA PENA FIXADA - REDIMENSIONADA OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 4. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 5. DECOTE QUALIFICADORA INCABÍVEL. 6. RECORRER EM LIBERDADE. 7. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DE DIEGO PARCIALMENTE PROVIDO E OS DEMAIS DESPROVIDOS. [...] 5. Somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 015209000056, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Nego, pois, provimento ao apelo neste ponto.

IV. Da Dosimetria da Pena (Art. 593, III, "c")

Subsidiariamente, a defesa postula a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, da
conduta social,
das
circunstâncias
e
consequências do crime
:

[...] 1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado
, haja vista a alta intensidade do dolo do agente na prática criminosa, tendo o réu ameaçado a vítima, no mesmo dia, após o qual saiu de casa e, ao retornar, continuou com o comportamento agressivo, quando então cometeu a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados a respeito do tema: [...]

Em relação aos seus antecedentes, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência, a ser valorada na segunda fase da dosimetria.
A conduta social merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, é época do fato, tratava-se de indivíduo de comportamento agressivo no seio familiar, tendo a vítima, em Juízo (fl. 116), noticiado que tinha medo de dormir antes do acusado, pois este era agressivo e tinha medo que lhe fizesse algo enquanto dormia, e que o acusado dizia que “se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém
”.

Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
[...]

Não há nos autos elementos para aferir a personalidade do acusado. O motivo do crime, embora reprovável, não será valorado negativamente, neste momento, pois já configura a agravante do motivo fútil, a ser valorada na segunda fase da dosimetria. As circunstâncias do crime são reprováveis, pois
praticado no mesmo imóvel em que também se encontrava o filho do casal, de apenas 03 (três) anos de idade,
em uma linha tênue para a incidência da majorante à época prevista do art. 121, §7º, inciso III, do Código Penal. As consequências do crime são reprováveis, vez que, em virtude dos fatos,
a vítima permaneceu incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 78.
O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão [...] - destaquei

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em apreço, a r. sentença destacou, com acerto, a premeditação do crime, não se tratando de uma decisão irrefletida, mas de uma intenção deliberada de ceifar a vida da vítima.

De fato, a premeditação revela um
plus
na censura da conduta, pois demonstra que o agente teve tempo para refletir sobre o ato criminoso, persistindo em seu intento delitivo e arquitetando os meios para sua execução. Ou seja, esse planejamento meticuloso evidencia uma intensidade dolosa que ultrapassa aquela comum aos crimes de homicídio, justificando, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

Com efeito, este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema nº 1.318, firmou as seguintes teses:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No julgamento do recurso representativo de controvérsia, restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...) 3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. 4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem. III. Razões de decidir 5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores. 6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar. 7.
"A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). 8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.
9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: (REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025) – destaquei.

Por sua vez, a
conduta social

“trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos
quais se
agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)”
(EAREsp n. 1.311.636/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019).

No caso, a vetorial comporta valoração negativa, pois os elementos coligidos evidenciam que o réu ostentava
postura agressiva no âmbito doméstico e familiar
, com histórico de comportamento intimidatório e beligerante no seio da convivência, circunstância que revela maior reprovabilidade de sua inserção social.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as peculiaridades do cometimento dos delitos.

Com efeito, o fato de o apelante ter desferido golpes
na presença do filho do casal
, ainda de tenra idade, evidencia acentuada reprovabilidade da conduta, por incrementar o desvalor da ação e revelar maior censurabilidade no modo de execução, com potencial impacto psicológico à criança e intensificação do sofrimento no âmbito familiar.

Por fim, as
consequências do crime
merecem valoração negativa, porquanto, em decorrência direta da agressão, a vítima permaneceu
incapacitada para as ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias
, conforme atesta o
Laudo de Exame de Lesões Corporais
de fl. 78, circunstância que evidencia resultado lesivo mais gravoso do que aquele ordinariamente inerente ao tipo.

Por outro lado, o c. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, embora se reconheça que a fixação da reprimenda se encontra no campo da discricionariedade do julgador, analisando-se o processo dosimétrico,
não foi possível verificar o parâmetro perfilhado pelo Juízo sentenciante
, que deixou de fundamentar a utilização de critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar.

Dessa forma,
impõe-se o redimensionamento da pena-base
.

Adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de homicídio qualificado, que se mostra mais adequado e proporcional, impõe-se o aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância judicial.

Diante disso, fixo a
pena-base
em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, permanecem as agravantes da reincidência, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Aplicando-se o aumento proporcional, a pena intermediária atinge o patamar de
30 (trinta) anos de reclusão
, teto máximo abstrato cominado ao delito, em observância à Súmula nº 231 do STJ, uma vez que o cálculo matemático superaria tal limite.

Na
terceira fase
, incide a causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, do Código Penal), a ser aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço), à vista do
iter criminis
amplamente percorrido pelo agente. Com efeito, o acusado desferiu 02 (dois) golpes de faca contra a vítima, sendo 01 (um) deles dirigido à região torácica, área de elevada letalidade, mediante instrumento de reconhecida potencialidade lesiva, de modo que a consumação somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Dessa forma, aplicada a redução mínima, a pena resta definitivamente fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Assim, embora redimensionada a pena-base, o resultado final da reprimenda mantém-se inalterado em razão das agravantes e do limite legal da pena intermediária.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para redimensionar a pena-base para 22 anos, mantendo-se a pena definitiva e o regime inicial fechado.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para dar pacial provimento ao Recurso.

É como voto.